Tribunal: STF
Processo: AI 369293
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-12
Data de publicação: 2006-09-12

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Pretensão de alteração
 do teor decisório. Inexistência de omissão, obscuridade ou
contradição. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados. Inteligência do
 art. 535 do CPC. Embargos declaratórios não se prestam a modificar
capítulo decisório, salvo quando a modificação figure conseqüência
inarredável da sanação de vício de omissão, obscuridade ou
contradição do ato embargado.
2.      RECURSO. Embargos de
Declaração. Jurisprudência assentada sobre a matéria. Argumentação
velha. Caráter meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de
multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17,
VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de embargos,
manifestamente inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar o
 embargante a pagar multa ao embargado.